Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-97.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-97.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

APELADO: CLAUDETE MATOS DOS REIS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE ARACI.
SERVIDOR PÚBLICO
.
PROGRESSÃO

VERTICAL
POR TITULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS N
A
LEI MUNICIPAL Nº
08/2004
DEVIDAMENTE ATENDIDOS. RETROATIVO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROGRESSÃO
.
PROVA NOS AUTOS. CABIMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inobstante as razões do ente municipal lançadas na petição recursal, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que
o Réu deixou de pagar à autora as diferenças de remuneração decorrentes da mudança de nível, a partir do protocolo do requerimento administrativo de promoção.

Do exame dos autos, infere-se da leitura
do documento constante do
ID
48029293
, que o requerimento administrativo foi protocolado pela apelada no dia
11/08/2017
,
e que esta passou a perceber as parcelas relativas ao pagamento da progressão tão somente a partir de
junho
de 2018.

Diante disso, impõe-se reconhecer o direito da servidora à diferença remuneratória referente à progressão vertical concedida, não demandando retoques a sentença recorrida neste tocante.

Relativamente aos consectários da mora, convém ressaltar recente modificação, constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113
1
, vigente desde 09 de dezembro de 2021, envolvendo as discussões e condenações da Fazenda Pública,
in verbis
:
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
,
inclusive do precatório
, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento,
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Logo, a partir da vigência da aludida Emenda, altera-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001339-97.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ARACI
e como apelada
CLAUDETE MATOS DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .